Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002981-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RAPHAEL FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 025.228.541-78 (RECORRIDO), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÕES UNILATERAIS NO PLANO DE INTERNET VIVO CONTROLE 4GB PARA VIVO SELFIE NETFLIX 30GB E VIVO CONTROLE 4GB IV – CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DIREITO A READEQUAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS E REATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA – VERIFICADO – DANO MORAL EXISTENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTRE PROVIDO.

Trata-se de alterações unilaterais, pela empresa de telefonia, no plano de internet móvel do reclamante,
alterações no plano contratado, qual seja, Vivo Controle 4GB para Vivo Selfie Netflix 30GB e Vivo Controle 4GB IV
.

Competência resguardada ao Reclamado de desincumbir o ônus probante, qual seja, a existência das contratações e legalidade na cobrança do débito, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, todavia, não o fez.

Direito a reativação da linha telefônica, a readequação dos valores cobrados nas faturas de dezembro/2022 e janeiro/2023 e a indenização por danos morais.

Necessidade de minoração do quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

A Telefônica Brasil S/A interpôs recurso inominado (id.

175375167), em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Recorrente,
fundamenta que o reclamante não comprovou o alegado na exordial, mas que ela enquanto prestadora dos serviços o fez com a apresentação dos contratos celebrados entre as partes, justificando que as mencionadas contratações são decorrentes de migrações de plano de internet móvel pelo autor.

Infere a reclamada, ainda, que as migrações se deram em razão de arrependimento do consumidor e não de suposta alteração unilateral por parte da telefonia conforme alegado, razão pela qual defende a existência da relação jurídica, a legalidade da cobrança das faturas inadimplentes e a inaplicabilidade do dever de indenizar
, requerendo subsidiariamente, a readequação do
quantum
indenizatório.

Raphael Fernandes de Carvalho apresentou contrarrazões (id.

175375179), postulando pelo não acolhimento das razões recursais da recorrente e a consequente manutenção da sentença com condenação da telefonia em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência da contratação, legalidade das cobranças realizadas em face do reclamante e a possibilidade de condenação do reclamado a indenização de danos morais.

Isso porque, da sentença ressai condenação do recorrente ao reestabelecimento da linha do recorrido, a readequação das faturas referentes aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 ao valor de 34,99, oferta de plano telefônico compatível e condenação em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com as competentes correções e juros.

Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que a recorrente não desincumbiu do seu ônus probante, haja vista que embora tenha acostado os contratos e faturas (id.

175375156/

175375161), ressai do conteúdo dos termos de adesão que essas migrações dos planos
Vivo Controle 4GB para Vivo Selfie Netflix 30GB e posteriormente para Vivo Controle 4GB IV
foram contratadas e assinados via aceite de voz. Todavia, o reclamado não juntou aos autos áudio do atendimento ou ainda, degravação do áudio das mencionadas contratações.

Destarte isso, entendo sobressaído, que ante a não comprovação da celebração do negócio jurídico entre as partes, as modificações no plano
Vivo Controle 4GB
do reclamante, as cobranças efetuadas fora do que efetivamente fora pactuado e o cancelamento da linha telefônica, revelam a precisão e acerto da decisão de mérito quando da condenação do reclamado.

Outrossim, entendo coesa aplicação pelo juiz em sentença da condenação por danos morais, já que ficou comprovado na exordial que houve modificações no plano de internet escolhido, as tentativas de cancelamento, os cancelamentos efetivados por meio de atendimento agendado, todavia posteriormente invalidados vez que conforme demonstrado, a operadora procedeu o reestabelecimento do plano cancelado, tendo o recorrido suportado por meses tal problemática, conforme documentação acostada (id.

175373232/

175373238).

Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$6.000,00 (seis mil reais) foge aos parâmetros do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual acolho o pedido do recorrente para minorar a verba indenizatória para R$2.000,00 (dois mil reais),
pois proporcional e razoável às cobranças indevidas e aos danos suportados pelo reclamante devido ao cancelamento da linha telefônica.

Por fim, acerca do pedido do recorrente pela aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento, entendo pelo não acolhimento, vez que evidenciado que as consequências suportadas pelo recorrido advêm das cobranças pelas contratações não pactuadas e portanto, precedem o ingresso dessa ação e a decisão de mérito, motivo pelo qual inaplicável o pedido postulado.

Posto isso, conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização pelos danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023